Tribunal: TJPA
Processo: 0000891-87.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000891-87.2013.8.14.0070

APELANTE: CLEITON FARIAS CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP
).
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PREJUDICIALIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS (LEI Nº 13.654/2018). REVISÃO DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ARTS. 109, IV; 110, §1º; E 115, DO CP). PUNIBILIDADE EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Cleiton Farias Cardoso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 53 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante do emprego de arma branca e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar: (i) se há fundamento para afastar a causa de aumento pelo uso de arma branca, em face da Lei nº 13.654/2018 (novatio legis in mellius); (ii) se a sentença incorreu em erro ao aplicar aumento de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas sem amparo fático; (iii) se a fundamentação das circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências) é idônea; e (iv) se é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, após o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O pleito de afastamento da majorante do emprego de arma branca carece de objeto, pois a própria sentença já havia desclassificado a conduta para roubo simples (art. 157, caput, do CP), aplicando o princípio da
novatio legis in mellius
.

5.

Contudo, a análise revelou
error in judicando
, pois a sentença, de forma contraditória, após afastar a majorante da arma branca, aplicou na terceira fase a causa de aumento do concurso de pessoas, jamais descrita na denúncia, impondo-se o seu decote.

6.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta. A obtenção de vantagem patrimonial (motivos), o aproveitamento da desatenção da vítima (circunstâncias) e a grave ameaça (consequências) são elementos inerentes ao tipo penal do roubo, não justificando a exasperação da pena.

7.

A existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode ser utilizada para agravar a pena-base, sob pena de violação à Súmula 444 do STJ. Afastadas as valorações negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

8.

10. Com a pena definitiva redimensionada para 4 (quatro) anos e considerando a menoridade relativa do agente à época dos fatos (art. 115 do CP), o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos. Transcorrido lapso temporal superior entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

V. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena de
Cleiton Farias Cardoso
para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, e,
de ofício
, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; e 115, todos do Código Penal.

Tese de julgamento:
Reconhecida a prejudicialidade da majoração indevida pela causa de aumento não descrita na denúncia. A fundamentação genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal não autoriza a exasperação da pena-base. Redimensionada a pena em grau de recurso para patamar que acarreta a prescrição, deve o Tribunal declará-la de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, extinguindo a punibilidade do agente.

______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art.33, § 2º, "c"; 59; 68; 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 115; e 157, caput; CPP, art. 61; Súmulas 231 e 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00046534920178140401 22533798, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CLEITON FARIAS

CARDOSO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de
53 (cinquenta e três)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CPB.

Na
denúncia,
ID 21549557 – fls. 1/3, o Ministério Público relatou que, no dia 12 de fevereiro de 2013, por volta das 18h, a vítima Odinair Braga encontrava-se em frente à sua residência, situada na Avenida São Paulo, nº 2294, Bairro Aviação, cidade de Abaetetuba, na companhia de seu pai, quando foi abordada pelo apelante Cleiton Farias Cardoso.

Em seguida, o acusado, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma faca, anunciou o assalto e subtraiu um aparelho celular pertencente à vítima.

Logo após o ocorrido, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, e a equipe da Polícia Militar iniciou diligências, logrando êxito em localizar o apelante nas proximidades do local dos fatos, ainda portando a faca utilizada na ameaça e o celular roubado.

Os objetos apreendidos, a faca e o aparelho celular LG T375, cor branca, foram recolhidos pela autoridade policial, sendo este último posteriormente restituído à vítima.
Durante o interrogatório na fase policial, o acusado confessou a autoria do delito.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Cleiton Farias Cardoso
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I do CPB.

Em ID 21549558 – fls. 1/2, recebida a denúncia em 04/11/2016;

Em ID 21549564, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/05/2018;

Em
sentença
, ID 21549626, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Cleiton Farias Cardoso como incurso nas sanções previstas no artigo
157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais,
ID 26355205, requereu a defesa a fixação da pena no mínimo legal; o afastamento da majorante da arma branca, em razão da inexistência de laudo pericial. Por fim, o prequestionamento da matéria ventilada.

Em sede de
contrarrazões,
ID 26355208, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 28978527, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do

recurso defensivo, apenas para reavaliar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime. Consequentemente, opinou pela inaplicabilidade das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, fundamentando-se no impedimento previsto na Súmula 231 do STJ, que estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA:

Inicialmente, analiso o pleito defensivo de afastamento da majorante do emprego de arma branca. Verifico que tal pedido
carece de objeto
, uma vez que a própria magistrada sentenciante, em aplicação do princípio da novatio legis in mellius (Lei nº 13.654/2018), já havia afastado a incidência da referida causa de aumento, condenando o réu pelo crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

Conforme bem fundamentado pela própria magistrada sentenciante, o caso atrai a aplicação da
novatio legis in mellius
, com o advento da Lei nº 13.654/2018.

Nas palavras da juíza:

"Desse modo, deverá ser aplicado no presente caso o tipo penal a nova redação dada pela lei 13.654/2018, eis que mais benéfica ao acusado, sendo retirada a qualificadora do crime pelo uso de arma branca."

Ora, tendo a própria sentença afastado expressamente a única causa de aumento de pena, é manifestamente ilegal e contraditório que, logo em seguida, na mesma terceira fase, a pena tenha sido exasperada em 1/3 (um terço) pela incidência da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), circunstância fática jamais descrita nos autos.

E, ao final da análise de mérito, a juíza conclui e condena o réu nos seguintes termos:

"Pelo exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado CLEITON FARIAS CARDOSO, como incurso nas sanções no
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro
."

A contradição é, portanto, manifesta. Após desclassificar a conduta para roubo simples e condenar o réu com base no
caput
do art. 157, a sentença, de forma ilógica e ilegal, aplicou na terceira fase uma causa de aumento de pena, exasperando-a em 1/3 (um terço) pela incidência da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), circunstância fática que, ademais, jamais foi descrita nos autos.

Trata-se de claro error in judicando. Assim, afasto integralmente o aumento de pena aplicado na terceira fase.

Contudo, ao proceder à revisão da dosimetria da pena, verifico,
de ofício
, a ocorrência de flagrante erro material e contradição na terceira fase do cálculo, o que impõe a sua reforma, por se tratar de matéria de ordem pública.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal em razão da ausência de fundamentação para análise desfavorável dos vetores referentes aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como da vedação ao
bis in idem
.

Adianto, prima facie, que
acolho
o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente os referidos vetores, vejamos:

“(...) É inegável que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; o réu possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são reprováveis, aproveitando o momento de desatenção da vítima
;
as consequências são graves, uma vez que a vítima teve sua integridade física ameaçada com uso de arma branca
; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base em
05 (anos) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 157, caput, do CPB.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

In casu
, examinando a pena-base, verifico a inocorrência de
bis in idem
, tendo em vista a utilização de motivação diversa para valorar negativamente os vetores referentes aos
motivos
,
circunstâncias e consequências do crime
.

No que pertine aos
Motivos
, a obtenção de vantagem patrimonial indevida, são inerentes ao tipo penal e, portanto, não justificam exasperação.

Quanto as
Circunstâncias do Crime:
A afirmação de que o réu se aproveitou do "momento de desatenção da vítima" descreve o
modus operandi
comum e esperado para a prática de crimes patrimoniais, não denotando uma gravidade que extrapole a normalidade do tipo penal. Fundamentação igualmente inidônea.

Por fim, quanto as
Consequências do Crime:
A utilização da "ameaça com uso de arma branca" para valorar negativamente as consequências também constitui
bis in idem
, pois a grave ameaça é elemento estrutural do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), que o diferencia do furto.

Além do mais, a sentença afirma que "o réu possui antecedentes criminais". Todavia, não há nos autos certidão que comprove a existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado, apta a macular seus antecedentes. Conforme a Súmula 444 do STJ, "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Logo, esta circunstância deve ser considerada neutra.

Portanto, sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis ao réu,
é imperativa a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Passo, assim, ao redimensionamento completo da pena:

1ª Fase:
Afastada a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase:
Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a condução da pena para aquém do mínimo legal nesta fase. A pena intermediária permanece em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase:
Conforme já analisado, afasto integralmente o aumento de 1/3 aplicado indevidamente na origem, uma vez que não incide no caso concreto qualquer causa de aumento de pena.

Assim, torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo, a ser cumprida em regime
aberto
, nos termos do art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (DE OFÍCIO)

Após o redimensionamento da pena definitiva para
04 (quatro) anos de reclusão
, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

PENAL. ACLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS . I. Caso em exame 1. Insurge-se o embargante contra o acórdão que teria sido omissos quanto a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente. II . Questão em discussão 2.
O embargante alega que entre a data da publicação da sentença e do acórdão, operou-se o fenômeno da prescrição intercorrente, observando que o prazo prescricional cai pela metade, tendo em vista o embargante ser menor na época dos fatos
. III. Razões de decidir 3 . In casu, a sentença condenatória foi publicada em 01/10/2019 e, sendo o recurso exclusivo da defesa a prescrição regula-se pela pena in concreto aplicada ( § 1º, do art. 110, CP).
Portanto, tendo o réu sido condenado definitivamente, após recurso da apelação que redimensionou a pena do requerido, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional se perfaz em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP . 4. Por outro lado, nota-se que a época dos fatos o réu era menor de 21 (vinte e um) anos, incidindo para este caso o disposto no art. 115 do Código de Processo, cortando pela metade o tempo da prescrição, ocorrendo desta forma no prazo de 02 (dois) anos.
5 . Nesse passo, observo que entre a data da sentença (01/10/2019) e a publicação do acórdão (13.06.2023), transcorreram mais de 03 (três) anos, incidindo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente. 6 . Dispositivo e Tese 7. Embargos conhecido e acolhido. Decisão unânime. Tese de julgamento: Prescrição reconhecida com a consequente extinção da punibilidade, pois entre a data de publicação da sentença e o acórdão operou-se lapso a ensejar a prescrição . Dispositivos relevantes: art. 109, Inciso V, c/c artigo 110, § 1º c/c artigo 107, Inciso IV c/c artigo 117, Incisos IV c/c artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024 . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Pedro Pinheiro Sotero. Belém, data registrada no sistema. DES . PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00046534920178140401 22533798, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (Grifei).

Nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional para a pena de 4 anos é de 8 (oito) anos. Contudo, sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, conforme documento de identificação acostado em ID 21549627, o acusado tinha 18 anos na data do ocorrido, tal prazo é reduzido pela metade, totalizando
04 (quatro) anos
, conforme o art. 115 do mesmo diploma.

O último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença condenatória recorrível, em
16 de abril de 2019
. Desde então até a presente data,
24/10/2025,
já transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, sem que houvesse o trânsito em julgado da condenação.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante CLEITON FARIAS CARDOSO para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade
do agente, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente, com fundamento no art.
107,
IV, c/c art.
109 IV
, art. 110,
§ 1º
, e art.
115
, todos do Código Penal.

É como
voto
.

Belém, 25/11/2025